Tribunal: TJMT
Processo: 1001394-46.2017.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001394-46.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSE MARY BERNARDI MORENO - ME - CNPJ: 08.720.008/0001-34 (APELANTE), LUIZ FOLETTO - CPF: 422.861.239-34 (ADVOGADO), VERDELUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS EIRELI - ME - CNPJ: 18.236.918/0001-08 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), SOGEFI FILTRATION DO BRASIL LTDA - CNPJ: 66.975.699/0005-47 (APELANTE), DIEGO BRIDI - CPF: 294.616.968-50 (ADVOGADO), JOSE ANTENOR NOGUEIRA DA ROCHA - CPF: 075.113.738-36 (ADVOGADO), HANILTON FERREIRA DA SILVA MARTINS - CPF: 010.875.061-23 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), HANILTON FERREIRA DA SILVA MARTINS - CPF: 010.875.061-23 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), VERDELUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS EIRELI - ME - CNPJ: 18.236.918/0001-08 (APELADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), SOGEFI FILTRATION DO BRASIL LTDA - CNPJ: 66.975.699/0005-47 (APELADO), DIEGO BRIDI - CPF: 294.616.968-50 (ADVOGADO), EAGLE DO BRASIL LTDA (APELADO), ROSE MARY BERNARDI MORENO - ME - CNPJ: 08.720.008/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SOGEFI FILTRATION DO BRASIL LTDA - CNPJ: 66.975.699/0001-13 (APELADO), SOGEFI FILTRATION DO BRASIL LTDA - CNPJ: 66.975.699/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO INADEQUADO. DANOS AO MOTOR DO VEÍCULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES NA CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência, condenando solidariamente as requeridas à
realização de retífica completa do motor do veículo do autor, conforme Norma NBR 13032 da ABNT, em oficina credenciada ou concessionária da montadora, no prazo de 30 dias, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. Questões em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se ocorreu cerceamento de defesa da primeira apelante; (
ii
) analisar a legitimidade passiva das apelantes; (
iii
) examinar a responsabilidade solidária das requeridas pelos danos causados ao autor; e (
iv
) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado e a procedência dos lucros cessantes.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento. O julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, I, do CPC/15, quando desnecessária a produção de outras provas além das documentais já constantes dos autos. A matéria controvertida demandava essencialmente prova técnica, a qual foi devidamente produzida mediante perícia judicial.

4.
A ausência de intimação específica para alegações finais não configura nulidade absoluta, tratando-se de mera irregularidade processual que não causou prejuízo efetivo à defesa da apelante, especialmente considerando que todas as teses defensivas foram amplamente debatidas nas contestações e impugnações apresentadas.

5.
A preliminar de ilegitimidade passiva de ambas as apelantes não prospera. O Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus
arts
. 12, 14, 18 e 25, § 1º, a
responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos vícios do produto ou serviço prestado ao consumidor.

6.
A primeira apelante integra a cadeia de fornecimento como comercializadora do filtro de óleo que causou os danos ao motor do veículo do autor, não podendo se eximir de responsabilidade sob o argumento de que apenas revendeu o produto conforme catálogo do fabricante.

7.
A segunda apelante, na qualidade de fabricante do filtro inadequado, reconheceu expressamente o erro no catálogo de aplicação mediante notificação de ocorrência (ID 295541393), assumindo a procedência da reclamação e arcando com os reparos iniciais no valor de R$ 3.500,00.

O pagamento dos reparos iniciais não extingue a responsabilidade da fabricante caso os problemas persistam, conforme demonstrado pela perícia judicial. A alegação de que os novos defeitos decorrem de falta de manutenção preventiva pelo autor não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos.

A perícia realizada nos autos foi categórica ao concluir que o veículo necessita de retífica completa do motor para solucionar os problemas de perda de pressão do óleo lubrificante e vazamentos em diversos pontos do motor, conforme Norma NBR 13032 da ABNT (ID 137571549).

O laudo pericial esclareceu que os danos causados decorrem da perda de pressão do óleo lubrificante no interior do motor, ocasionada pela aplicação incorreta do filtro, o que causou o desgaste prematuro das peças móveis. O perito afirmou expressamente que o serviço executado
anteriormente foi de baixa qualidade, não seguindo a normativa técnica aplicável.

A alegação de uso inadequado do veículo para transporte de cargas não foi comprovada de forma suficiente para afastar o nexo causal entre a instalação do filtro inadequado e os danos ao motor. O perito respondeu negativamente aos quesitos que indagavam se o autor foi o causador dos danos ao veículo.

A responsabilidade solidária dos fornecedores na cadeia de consumo independe da demonstração de culpa individual de cada um, bastando a comprovação do defeito no produto, do dano e do nexo causal, conforme art. 14 do CDC. Eventual direito regressivo entre os corresponsáveis constitui objeto de ação própria.

O dano moral decorre da própria natureza da violação perpetrada contra o autor (
in
re

ipsa
), que se viu privado do uso de seu veículo por período prolongado em razão de defeito causado por produto inadequado fornecido pelas requeridas, chegando a aguardar mais de dois anos sem solução definitiva do problema.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o tempo decorrido sem solução, o descaso das requeridas na resolução extrajudicial do problema e as condições econômicas das partes.

A majoração pretendida pelo autor em apelação adesiva para R$ 10.000,00 não se justifica, pois o valor fixado pelo juízo singular já contempla adequadamente o caráter
compensatório e pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

O pedido de condenação em lucros cessantes não merece acolhimento. Os
arts
. 402 e 403 do CC exigem a comprovação efetiva e inequívoca da perda de rendimento econômico, com demonstração objetiva da habitualidade do uso do bem para atividades remuneradas.

O autor não trouxe aos autos documentos fiscais, contratos de prestação de serviços ou outros elementos que corroborem o alegado prejuízo patrimonial decorrente da ausência de uso do veículo. A mera alegação de que utilizava o automóvel para transporte de materiais de construção não basta para ensejar a condenação em lucros cessantes.

IV. Dispositivo e tese

18.
Recursos
desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade por danos decorrentes de instalação de filtro inadequado em veículo é solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (fabricante, distribuidor e prestador de serviço), nos termos dos
arts
. 12, 14, 18 e 25, § 1º, do CDC, independentemente da demonstração de culpa individual. 2. O pagamento de reparos iniciais pelo fabricante não extingue sua responsabilidade caso os problemas persistam, conforme demonstrado por perícia judicial. 3. A condenação em lucros cessantes exige prova robusta e inequívoca da perda efetiva de rendimento econômico, não bastando alegações genéricas sobre o uso profissional do veículo."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
VERDELUB - COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA, SOGEFI FILTRATION DO BRASIL LTDA
(atual denominação EAGLE DO BRASIL LTDA.) e
HANILTON FERREIRA DA SILVA MARTINS
na Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo último
(
HANILTON
)
em face das primeiras e de ROSE MARY BERNARDI MORENO - ME, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) condenar solidariamente as requeridas a realizarem, às suas expensas, a retífica completa do motor do veículo Nissan/
Livina
1.6, ano 2009/2010, de propriedade do autor, conforme as exigências da Norma NBR 13032 da ABNT, em oficina credenciada ou concessionária da montadora, no prazo de 30 dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos equivalentes ao custo integral do serviço;

b) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, quantia atualizada desde a sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

c) julgar improcedentes os pedidos de condenação em danos materiais e lucros cessantes;

d) condenar as requeridas ao pagamento de 60% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, ficando o autor responsável por 40%, suspenso pela gratuidade da justiça.

A primeira apelante, VERDELUB
(id
295542505
)
, argui preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que não foi intimada para apresentação de alegações finais e que não foi oportunizada a produção de prova testemunhal requerida na contestação. Alega ainda ilegitimidade passiva, ao argumento de que não foi responsável pelos danos causados ao autor, pois apenas revendeu o filtro conforme catálogo do fabricante, sendo a culpa exclusiva da terceira requerida
(
Sogefi

Filtration

–
Eagle
do
Brasil
)
pelo erro no catálogo.

No mérito, sustenta que não praticou qualquer ato ilícito, que inexiste nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pelo autor, devendo ser afastada sua responsabilidade. Afirma que o veículo foi entregue em perfeitas condições após os reparos iniciais e que os novos problemas decorrem de falta de manutenção preventiva pelo autor. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, para afastar sua responsabilidade.

A segunda apelante, SOGEFI FILTRATION DO BRASIL LTDA. (EAGLE DO BRASIL LTDA.)
(id
295542508
)
, argui preliminarmente ilegitimidade passiva, sustentando que o problema já foi solucionado com o pagamento de R$ 3.500,00 pelos reparos iniciais realizados pela primeira requerida
(
ROSE MARY
)
, extinguindo-se qualquer obrigação de sua parte.

No mérito, alega que não há qualquer responsabilidade pelos danos supostamente experimentados pelo autor, pois após os reparos realizados o veículo foi colocado em funcionamento, restabelecendo-se o
status quo
. Sustenta que os novos defeitos decorrem de falta de manutenção preventiva pelo autor, que não comprovou ter realizado as revisões periódicas e trocas de óleo recomendadas durante o período de dois anos.

Afirma ainda que o veículo foi utilizado para transporte de cargas
significativas
, uso inadequado para veículo de passeio, o que pode ter
contribuído para o agravamento dos problemas.
Assim, r
equer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

O autor, HANILTON FERREIRA DA SILVA MARTINS, apresentou apelação adesiva
(id
295542513
)
requerendo a majoração da indenização por danos morais de R$ 6.000,00 para R$ 10.000,00, ao argumento de que o valor fixado não contempla adequadamente a extensão do dano e o tempo decorrido sem solução do problema (processo tramita desde 2017). Requer ainda a condenação das requeridas ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 5.000,00, sustentando que utiliza o veículo para transporte de materiais de construção em sua atividade profissional como elaborador de produção de pré-moldados, tendo sofrido prejuízos pela impossibilidade de uso do automóvel.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos das apelantes e pelo provimento da apelação adesiva (
IDs
295542511, 295542512 e 295542513).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor,
em
16/03/2015
, levou seu veículo Nissan
Livina
1.6, ano 2009/2010, placa NJI-4213, em 16/03/2015, ao estabelecimento da primeira requerida, ROSE MARY BERNARDI MORENO - ME, para realizar a troca de óleo e filtro do motor. O filtro foi fornecido pela segunda requerida, VERDELUB, sendo o produto fabricado pela terceira requerida, SOGEFI FILTRATION DO BRASIL LTDA
- EAGLE DO BRASIL
.

Após a manutenção realizada, o veículo passou a apresentar defeitos graves no motor. Ao retornar ao estabelecimento, foi constatado que havia sido aplicado filtro inadequado (PH5796 ao invés do PH6607), em razão de erro no catálogo do fabricante. O motor do veículo foi danificado, deixando de funcionar adequadamente.

A segunda requerida
(
VERDELUB
)
entrou em contato com a fabricante do filtro, ora terceira requerida
(
SOGEFI FILTRATION
– EAGLE DO BRASIL)
, e notificou
esta
sobre a ocorrência. Em resposta à notificação, foi realizada vistoria e constatado que houve erro no catálogo quanto à aplicação do filtro, caracterizando a procedência da reclamação, conforme documento constante no ID 295541393.

A terceira requerida reconheceu o problema e assumiu a culpa pela falha ocasionada, arcando com os custos de reparos iniciais no valor de R$ 3.500,00, realizados pela primeira requerida
(id
295541391
)
. Contudo, o autor alega que os problemas persistiram e que o veículo necessita de retífica completa do motor.

Sustenta o autor que aguardou mais de um ano após o ocorrido, tentando diversas vezes solucionar a questão extrajudicialmente com as requeridas, sem sucesso. Afirma que utiliza o veículo como meio de transporte de materiais de construção civil, visto que atua como elaborador de produção de pré-
moldados, e que, em razão do ocorrido, vem sendo enormemente lesionado, pois não dispõe do veículo para realizar o transporte dos produtos, perdendo clientes.

Em sede de tutela de urgência, requereu que as requeridas procedessem à troca do motor danificado no veículo ou, alternativamente, que a segunda requerida ficasse como depositária fiel do veículo. No mérito, pugnou pela condenação solidária das requeridas ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 22.263,87, referente ao custo da troca do motor, lucros cessantes no valor de R$ 5.000,00 e indenização por danos morais no valor correspondente a 50
salários-mínimos
.

Devidamente citadas, as requeridas apresentaram contestação. A primeira requerida alegou que não realizou a troca de óleo e filtro no veículo do autor, pois apenas presta serviço mecânico, tendo recebido o veículo para fazer retífica do motor que já estava fundido, encaminhado pela segunda requerida. A segunda requerida arguiu preliminares de carência da ação e ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pelos problemas é exclusivamente da primeira requerida e da terceira requerida. A terceira requerida levantou preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que o problema já foi solucionado com o pagamento de R$ 3.500,00 pelos reparos iniciais.

O feito foi saneado, rejeitadas as preliminares e deferida a produção de prova pericial. Foi realizada perícia técnica no veículo, cujo laudo concluiu que o veículo necessita de retífica completa do motor para solucionar os problemas de perda de pressão do óleo lubrificante e vazamentos em diversos pontos, conforme Norma NBR 13032 da ABNT
(id

295542465
e
295542489
)
.

Ao final, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar solidariamente as requeridas à realização de retífica completa do motor do veículo do autor, conforme as exigências da Norma NBR 13032 da ABNT, em oficina credenciada ou concessionária da montadora, no prazo de 30 dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos equivalentes ao custo integral do
serviço, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, julgando improcedentes os pedidos de condenação em danos materiais e lucros cessantes.

Inconformadas, a segunda e terceira requeridas interpuseram Recursos de Apelação. O autor, por sua vez, apresentou Apelação Adesiva requerendo a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 e a condenação em lucros cessantes no valor de R$ 5.000,00.

Pois bem.

VOTO (
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, argui a primeira apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi intimada para apresentação de alegações finais e que não foi oportunizada a produção de prova testemunhal requerida na contestação.

Com efeito, o art. 355, I, do CPC

autoriza o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas além das já constantes dos autos. No caso, a matéria controvertida demandava essencialmente prova técnica, a qual foi devidamente produzida mediante perícia judicial realizada por profissional habilitado e de confiança do juízo.

A prova testemunhal requerida pela apelante tinha por objetivo demonstrar que o serviço foi prestado com excelência e que o veículo foi entregue em perfeitas condições. Contudo, tais fatos foram adequadamente esclarecidos pela perícia técnica, que concluiu de forma objetiva e fundamentada sobre as condições do motor do veículo e a necessidade de retífica completa.

A ausência de intimação específica para alegações finais não configura nulidade absoluta, tratando-se de mera irregularidade processual que não causou prejuízo efetivo à defesa da apelante. Todas as teses defensivas foram amplamente debatidas nas contestações e impugnações apresentadas, tendo o juízo singular analisado detidamente cada uma delas na fundamentação da sentença.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Sustentam ambas as apelantes a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda. A primeira apelante alega que apenas revendeu o filtro conforme catálogo do fabricante, sendo a culpa exclusiva da terceira requerida pelo erro no catálogo. A segunda apelante sustenta que o problema já foi solucionado com o pagamento de R$ 3.500,00 pelos reparos iniciais, extinguindo-se qualquer obrigação de sua parte.

A despeito disso, os elementos fáticos e jurídicos apontam para a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento. O Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus
arts
. 12, 14, 18 e 25, § 1º, a responsabilidade solidária do fabricante, do fornecedor e do prestador de serviço pelos vícios do produto ou serviço prestado ao consumidor.

O art. 18 do CDC dispõe que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a
que se destinam. O art. 25, § 1º, complementa que
“
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores”.

A primeira apelante integra a cadeia de fornecimento como comercializadora do filtro de óleo que causou os danos ao motor do veículo do autor. Não pode se eximir de responsabilidade sob o argumento de que apenas revendeu o produto conforme catálogo do fabricante, pois a responsabilidade no CDC é objetiva e solidária, independentemente da demonstração de culpa individual.

A segunda apelante, na qualidade de fabricante do filtro inadequado, reconheceu expressamente o erro no catálogo de aplicação mediante notificação de ocorrência constante no ID 295541393, assumindo a procedência da reclamação e arcando com os reparos iniciais no valor de R$ 3.500,00.

O pagamento dos reparos iniciais não extingue a responsabilidade da fabricante caso os problemas persistam, conforme demonstrado pela perícia judicial. A alegação de que os novos defeitos decorrem de falta de manutenção preventiva pelo autor não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos, conforme será analisado adiante.

Eventual direito regressivo entre os corresponsáveis constitui objeto de ação própria, não elidindo a responsabilidade solidária na presente demanda. O consumidor tem o direito de acionar qualquer um dos integrantes da cadeia de fornecimento ou todos eles conjuntamente, conforme sua conveniência, cabendo aos fornecedores, posteriormente, discutir entre si a divisão da responsabilidade.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva de ambas as apelantes.

É como voto.

VOTO (MÉRITO DA DEMANDA)

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

No caso, a perícia técnica realizada nos autos foi categórica ao concluir que o veículo necessita de retífica completa do motor para solucionar os problemas de perda de pressão do óleo lubrificante e vazamentos em diversos pontos do motor, conforme Norma NBR 13032 da ABNT.

O laudo pericial constante no ID
295542489

esclareceu que os danos causados decorrem da perda de pressão do óleo lubrificante no interior do motor, ocasionada pela aplicação incorreta do filtro, o que causou o desgaste prematuro das peças móveis. O perito afirmou expressamente que o serviço executado anteriormente foi de baixa qualidade, não seguindo a normativa técnica aplicável nem os procedimentos constantes no manual de reparação do fabricante do veículo.

Ao responder os quesitos do juízo, o perito esclareceu que o veículo apresenta falha que impossibilita o seu uso de forma adequada, consistente em vazamentos de óleo lubrificante em várias partes do motor e perda de pressão no sistema de lubrificação. Afirmou que a causa decorre da má prestação de serviços mecânicos, e não do uso inadequado pelo autor.

O perito foi enfático ao responder negativamente aos quesitos que indagavam se o autor foi o causador dos danos ao veículo, se o tempo de uso do veículo pode ter sido a causa do defeito e se o mal uso pode ter sido a causa do defeito. Esclareceu ainda que a falha do filtro de óleo levou à perda de pressão do sistema de lubrificação, causando danos às partes móveis do motor, sendo necessária a retífica completa conforme Norma NBR 13032 da ABNT.

A alegação das apelantes de que os novos defeitos decorrem de falta de manutenção preventiva pelo autor não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos. O perito esclareceu que não existem registros de que o
veículo tenha rodado a quilometragem alegada pelas requeridas sem troca de óleo e que, mesmo que tenha ocorrido, tal fato não justifica os problemas apresentados.

A alegação de uso inadequado do veículo para transporte de cargas pesadas também não foi comprovada de forma suficiente para afastar o nexo causal entre a instalação do filtro inadequado e os danos ao motor.

Ademais, a segunda apelante reconheceu expressamente o erro no catálogo de aplicação do filtro mediante notificação de ocorrência, assumindo a procedência da reclamação. Tal reconhecimento vincula a fabricante quanto à existência do defeito no produto e ao nexo causal com os danos causados ao motor do veículo.

A responsabilidade solidária dos fornecedores na cadeia de consumo independe da demonstração de culpa individual de cada um, bastando a comprovação do defeito no produto, do dano e do nexo causal, conforme art. 14 do CDC. No caso, todos esses elementos encontram-se devidamente demonstrados nos autos.

Portanto, impõe-se a manutenção da sentença quanto à condenação solidária das requeridas à realização de retífica completa do motor do veículo do autor, conforme as exigências da Norma NBR 13032 da ABNT, em oficina credenciada ou concessionária da montadora.

Dano moral

Quanto ao dano moral, sua ocorrência
in
re

ipsa
decorre da própria natureza da violação perpetrada contra o autor, que se viu privado do uso de seu veículo por período prolongado em razão de defeito causado por produto inadequado fornecido pelas requeridas.

O autor aguardou mais de dois anos sem solução definitiva do problema, tendo tentado diversas vezes resolver a questão extrajudicialmente com as requeridas, sem sucesso. Chegou a ter seu veículo bloqueado judicialmente em razão de dívidas da empresa em cujo quadro societário seu nome foi indevidamente incluído, conforme consta dos autos.

O descaso das requeridas na resolução extrajudicial do problema, aliado ao tempo decorrido sem solução e aos transtornos experimentados pelo autor, configuram dano moral passível de indenização. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a demora excessiva na devolução de veículo após conserto configura dano moral indenizável.

No tocante ao
quantum
indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório em R$ 6.000,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o tempo decorrido sem solução, o descaso das requeridas na resolução extrajudicial do problema e as condições econômicas das partes.

A majoração pretendida pelo autor em apelação adesiva para R$ 10.000,00 não se justifica. O valor fixado pelo juízo singular já contempla adequadamente o caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa. A elevação do
quantum
para o patamar pretendido representaria desproporcionalidade em relação aos danos efetivamente experimentados.

Portanto, impõe-se a manutenção do valor da indenização por danos morais em R$ 6.000,00.

Lucros cessantes

O pedido de condenação em lucros cessantes formulado pelo autor em apelação adesiva
, do mesmo modo,
não merece acolhimento. Os
arts
. 402 e 403 do CC estabelecem que as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar,
incluindo os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito direto e imediato da inexecução.

Contudo, a condenação em lucros cessantes exige prova robusta e inequívoca da perda efetiva de rendimento econômico, com demonstração objetiva da habitualidade do uso do bem para atividades remuneradas. Não basta a mera alegação de que o veículo era utilizado para fins profissionais.

No caso, o autor não trouxe aos autos documentos fiscais, contratos de prestação de serviços, comprovantes de renda ou outros elementos que corroborem o alegado prejuízo patrimonial decorrente da ausência de uso do veículo. A mera alegação de que utilizava o automóvel para transporte de materiais de construção em sua atividade como elaborador de produção de pré-moldados não basta para ensejar a condenação em lucros cessantes.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os lucros cessantes só podem ser concedidos quando devidamente comprovados, não bastando a alegação de prejuízos causados pela indisponibilidade do veículo. É necessária a demonstração de que o dano impossibilitou um ganho que se apresentava como certo ou altamente provável, mediante prova documental ou testemunhal consistente.

Portanto, impõe-se a manutenção da sentença quanto à improcedência do pedido de condenação em lucros cessantes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos recursos de apelação interpostos por VERDELUB - COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. e SOGEFI FILTRATION DO BRASIL LTDA. (EAGLE DO BRASIL LTDA.) e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação adesiva interposto por HANILTON FERREIRA DA SILVA MARTINS.

Considerando a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, a cargo das apelantes VERDELUB -
COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. e SOGEFI FILTRATION DO BRASIL LTDA. (EAGLE DO BRASIL LTDA.), de forma solidária.

Quanto ao recurso de apelação adesiva interposto pelo autor, tendo em vista que foi beneficiário da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade dos honorários recursais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026